Tribunal: TJES
Processo: 0012687-70.2021.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012687-70.2021.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: JEAN JEFERSON DONATO SILVA e outros

RELATOR(A): DES.

MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRIMARIEDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS DE PERICULOSIDADE ATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que indeferiu o pedido de decretação de prisão preventiva do denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/2006). O MP alega a necessidade da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, argumentando periculosidade e gravidade do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a decretação da prisão preventiva; (ii) analisar se a decisão que indeferiu a prisão preventiva deve ser reformada diante das alegações sobre a periculosidade do acusado e a gravidade do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva é medida de natureza excepcional e somente pode ser decretada quando presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP, como o
periculum libertatis
e o
fumus comissi delicti
, aliados à necessidade de garantir a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

4
.
Embora presente o
fumus comissi delicti
, evidenciado pela prisão em flagrante do recorrido, não restou comprovado o
periculum libertatis
, uma vez que o acusado está em liberdade provisória há mais de três anos sem cometer novos delitos.

5.
A gravidade abstrata do crime, por si só, não é suficiente para justificar a prisão preventiva, sendo necessário demonstrar elementos concretos que indiquem risco à ordem pública, o que não foi verificado nos autos.

6.
O recorrido é primário e não há informações de reiteração criminosa ou de atos que comprometam a aplicação da lei penal ou a instrução criminal, conforme ressaltado na decisão de primeiro grau e na audiência de custódia.

7.
A prisão preventiva não é medida proporcional no caso concreto, considerando que o réu possui residência fixa, ocupação lícita e não apresentou comportamento que justificasse a necessidade de sua custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prisão preventiva somente pode ser decretada quando presentes, de forma concreta, os requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito.

2. A primariedade do acusado e a ausência de contemporaneidade entre o fato criminoso e o pedido de prisão preventiva inviabilizam a decretação da medida cautelar extrema.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada:
TJES, HC nº 028210000627 e HC nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, DJe: 14.09.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Nº
0012687-70.2021.8.08.0035

RECORRENTE
:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO
:
JEAN JEFERSON DONATO SILVA

RELATOR: DESEMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em face da r. Decisão de ID 10050801 proferida pelo MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES que indeferiu o pleito de decretação de prisão preventiva.

Em suas razões de ID 10050803, sustenta o
parquet
, em síntese, que a segregação cautelar do recorrido é necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, eis que
“
restou suficientemente comprovada a sua periculosidade, bem como a gravidade concreta do crime.”

Contrarrazões apresentadas pela defesa, ao ID 10050809, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 10099615, em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Como cediço, a segregação cautelar é medida extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Compulsando os autos, verifica-se que o recorrido fora denunciado, em 16 de setembro de 2021, pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. Em audiência de custódia, na data de 12 de agosto de 2021, foi concedido o benefício da liberdade provisória ao acusado.

Ato contínuo, em 26 de junho de 2024, o Ministério Público apresentou representação pela prisão preventiva do recorrido, tendo o pedido sido indeferido pela Magistrada (ID 10050801), pelos seguintes fundamentos:

O Ministério Público representou pela decretação da prisão preventiva do Acusado JEAN JEFERSON DONATO SILVA, para garantia de ordem pública e garantia da aplicação da lei penal, eis que o acusado se encontra em local incerto e não sabido.

É o entendimento tranquilo da jurisprudência de que o não comparecimento em juízo, por si só, não enseja a decretação de prisão preventiva, haja vista seu caráter excepcional, o qual apenas se justifica quando presentes o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, por se tratar de exceção ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido: (...)

Ademais os fatos abarcados pela Denúncia remontam a 11 de agosto de 2021, não havendo nos autos elementos fáticos concretos de que, ainda hoje, o acusado esteja cometendo crimes, tratando-se de acusado primário, eis que constam em seu desfavor procedimentos para apuração de atos infracionais, os quais não geram reincidência.

Não se pode, pois, face aos elementos de informação colacionados aos Autos, afirmar haver risco atual à ordem pública, ressaltando-se que a prisão cautelar sujeita-se a cláusula rebus sic stantibus.

Ressalte-se, outrossim, que a periculosidade in abstrato do tipo penal, por si só, não é hábil a sustentar decretação de custódia preventiva, cabendo ao requerente evidenciar, diante do caso concreto, as circunstâncias que a ensejam, o que não se verifica para além de ilações.

Desta feita, INDEFIRO, por ora, o pleito de decretação de prisão preventiva.

Ante a essas informações, pontuo que o art. 312 do Código de Processo Penal prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise dos autos, entendo presente o
fumus comissi delicti
, tendo em vista que o recorrido fora preso em flagrante. No que concerne ao
periculum libertatis
, não se observam elementos que indiquem a necessidade de decreto de prisão preventiva

Embora tenha supostamente praticado crime abstratamente grave (tráfico de drogas), conforme apontado pela Magistrada, os fatos tratados na denúncia remontam a 11 de agosto de 2021, isto é, há mais de três anos. E, em contrapartida, não há quaisquer elementos fáticos concretos de que, na atualidade, o acusado esteja cometendo novos delitos.

Em que pese a afirmação de que restou comprovada a alta periculosidade, verifico que, em verdade, trata-se de réu primário e apenas possui uma apuração por ato infracional vinculado ao seu nome, fato que não gera reincidência.

Nada obstante, conforme bem pontuado na decisão:
“a sua liberdade não oferece risco à ordem econômica, à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, considerando que possui residência fixa e ocupação lícita.”

Com efeito, importante frisar que o réu
se encontra solto há
mais de 03
(
três
)
anos
, não havendo informação de que tenha voltado a delinquir. Aliás, em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que após o fato ora apurado o recorrido não mais ingressou no sistema prisional.

Neste sentido, considerando que o réu está em liberdade há mais de 03 (três) anos, entendo não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque nesse interregno não houve a prática de qualquer conduta temerária em relação à marcha processual ou à ordem pública.

Assevero, ainda, que o juízo de primeiro grau, por estar mais próximo à realidade dos fatos e provas, possui mais subsídios para decidir sobre a necessidade da segregação cautelar. A propósito, veja-se julgados deste Eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS - 1. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - NECESSIDADE CONCRETA DA PRISÃO PROVISÓRIA - PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUÍZ DE 1º GRAU - 2. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO QUANDO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR - 3. ORDEM DENEGADA. 1. Os indícios, que são fortes e concatenados, condizentes com as demais provas juntadas a este writ e sendo prudentemente analisados pelo Juiz da causa são aptos a ensejar a prisão provisória do paciente.
Como se sabe, deve-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
À luz da reiteração criminal recente do paciente, a existência dos requisitos autorizativos da decretação da prisão cautelar prejudica a análise da aplicação das medidas cautelares, como no caso em estudo. [...]”

(TJES, HC nº 028210000627, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, Segunda Câmara Criminal, DJe: 07.04.2022)

________________________________

HABEAS CORPUS - 1. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇAO PARA O TRÁFICO – [...] 2. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - 3. ORDEM DENEGADA. [...] 2. O processo tem seu trâmite regular e a decisão que decretou a prisão cautelar do paciente preenche os requisitos necessários elencados no artigo 312 do Código de Processo Penal, consubstanciando-se especialmente na garantia da ordem pública.
Como é cediço, devem-se levar em consideração os argumentos explanados nas decisões judiciais, em respeito ao princípio da confiança no juiz de 1º Grau, tendo em vista que o mesmo, estando próximo à causa, tem melhor condição de avaliação da necessidade ou não da segregação preventiva, com a aplicação ou não de diversa medida cautelar.
[...]”

(TJES, HC nº 100210018063, Rel. Des. Adalto Dias Tristão,
Segunda Câmara Criminal
, DJe: 14.09.2021)

Por todo o exposto, não observo a necessidade da medida cautelar extrema da prisão ao réu, porém, não há impedimento para que esta novamente seja decretada pelo juízo de primeiro grau, caso verifique a superveniência das medidas legitimadoras.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.